Tribunal: TJMT
Processo: 1087221-81.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087221-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSTINO ANTONIO DA SILVA 52716350906 - CNPJ: 23.541.546/0001-55 (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), JEOVAM PONCIANO DE MORAES - CPF: 971.826.641-00 (RECORRIDO), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), IVANEIDE MELO DA SILVA - CPF: 071.646.481-07 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1087221-81.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: JUSTINO ANTONIO DA SILVA 52716350906.

Recorrido:
JEOVAM PONCIANO DE MORAES.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO INFORMADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ORÇAMENTOS INSUFICIENTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando o requerido à restituição de R$ 26.000,00, referentes ao valor do veículo e supostos gastos com manutenção, em razão da venda de automóvel com alienação fiduciária e ordem de busca e apreensão não informadas ao comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a venda de veículo com gravame não informado configura vício redibitório apto a ensejar a rescisão contratual e restituição do preço; (ii) estabelecer se a condenação por danos materiais pode se basear exclusivamente em orçamentos desacompanhados de prova do efetivo desembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, impondo ao fornecedor o dever de informação adequada sobre as condições do produto, inclusive quanto à existência de ônus e gravames.

A venda de veículo com alienação fiduciária, parcelas em atraso e risco de busca e apreensão, sem ciência inequívoca do comprador, configura vício redibitório que torna o bem impróprio ao uso.

A rescisão contratual implica retorno das partes ao status quo ante, com restituição integral do valor pago pelo bem.

A condenação por danos materiais exige prova do efetivo prejuízo, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Orçamentos constituem mera estimativa de custos e não comprovam a realização do serviço ou o desembolso financeiro, sendo insuficientes para fundamentar condenação indenizatória.

Documento juntado em grau recursal, indicando a não execução dos serviços orçados, reforça a ausência de prejuízo efetivo.

A condenação sem prova do dano implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A venda de veículo com gravame não informado ao comprador configura vício redibitório e autoriza a rescisão contratual com restituição do preço. 2. A condenação por danos materiais exige comprovação do efetivo prejuízo, não sendo suficiente a apresentação de orçamentos. 3. A ausência de prova do desembolso afasta o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 441, 422 e 884; CDC, arts. 6º e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.823.284/SP; STJ, REsp nº 1.399.931/MG; TJSP, Apelação nº 1000093-91.2021.8.26.0136.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de:

“CONDENAR a Reclamada a devolver ao Reclamante o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), correspondentes ao valor do veículo e aos gastos com manutenção. Sobre o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde o pagamento.”

Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso Inominado (ID 353220393), com o devido preparo (IDs 353220395 e 353220396). Em suas razões, reitera que o recorrido tinha conhecimento da alienação fiduciária, conforme previsto no contrato, e que o valor da condenação por danos materiais se baseou em meros orçamentos, sem qualquer comprovação do efetivo dispêndio. Posteriormente, juntou aos autos uma declaração (ID 353220400) do proprietário de uma das oficinas, afirmando que o serviço orçado não foi executado.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 353220398), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JEOVAM PONCIANO DE MORAES, pleiteando à restituição do valor total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), correspondente à soma do preço do veículo (R$ 12.000,00) e dos supostos gastos com reparos (R$ 14.000,00).

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(... )

O cerne da questão reside em verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e a responsabilidade do Requerido pelos vícios que maculavam o bem.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que preza pela transparência e boa-fé nas relações comerciais. O vendedor tem o dever de informar o consumidor sobre todas as características do produto, incluindo eventuais ônus e gravames, o que não ocorreu no presente caso.

A venda de um veículo com alienação fiduciária e, principalmente, com parcelas em atraso e ordem de busca e apreensão, sem a expressa e inequívoca anuência do comprador sobre tais fatos, configura vício redibitório, nos termos do artigo 441 do Código Civil. Tal vício oculto torna o bem impróprio para o uso a que se destina – a livre circulação – e diminui drasticamente seu valor.

A alegação do Reclamado de que o Reclamante

tinha ciência do financiamento não se sustenta sem prova robusta, cujo ônus lhe incumbia.

A única testemunha ouvida fala que fazia a checagem no Detran e não junto ao banco, e que o contrato e padrão, e que sempre vende produto abaixo do valor para que o comprador pague as parcelas, contudo não conseguiu com veemência informar que avisou o reclamante.

A simples menção de que o veículo era "FINAM" não é suficiente para comprovar que o comprador assumiu o risco de uma busca e apreensão iminente. Pelo contrário, a prova testemunhal e os documentos juntados demonstram a má-fé do vendedor.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de gravame não informado ao comprador autoriza a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante.

APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Compra e venda de veículo usado. Vício do produto . Sentença que homologou o parcial reconhecimento da procedência do pedido, para declarar o desfazimento do contrato de compra e venda do veículo e julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais. Inconformismo de ambas as partes. Resolução do contrato tem efeito ex tunc. Retorno das partes ao status quo ante . A restituição do valor pago pelo preço de aquisição decorre da própria resolução do contrato, ante a devolução do veículo. Danos morais. Não cabimento. O mero inadimplemento do contrato não autoriza a condenação por danos morais . Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000093-91.2021 .8.26.0136 Cerqueira César, Data de Julgamento: 09/04/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO REDIBITÓRIA. PEDIDO DA EXECUTADA DE DEVOLUÇÃO, DO VEÍCULO DEFEITUOSO APÓS A RESTIUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA A SUA AQUISIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. EFICÁCIA RESTITUTÓRIA. 1. Controvérsia em torno da obrigatoriedade da devolução do veículo considerado inadequado ao uso após a restituição do preço pela fornecedora no cumprimento de sentença prolatada em ação redibitória. 2. Alegação da empresa recorrente de que:(a) a restituição do valor pago pela aquisição do bem móvel enseja a devolução do veículo tido por viciado pela consumidora, em razão da necessidade de retorno ao "status quo ante"; (b) a devolução do valor pago sem a restituição do bem enseja o enriquecimento ilícito do consumidor; (c) ocorrência de dissídio jurisprudencial. 3. O art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor, nas hipóteses de constatação de vício que torne o bem adquirido inadequado ao uso aque se destina, três alternativas, dentre as quais, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 4. Acolhida a pretensão redibitória, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração ("status quo ante"), sendo uma das consequências automáticas da sentença a sua eficácia restitutória, com a restituição atualizada do preço pelo vendedor e devolução da coisa adquirida pelo comprador.5. Concreção dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422) e da Documento: 1991997 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 15/10/2020 Página 1de 5 vedação do enriquecimento sem causa positivados pelo Código Civil de 2002 (art. 884). 6. Dever de restituição do bem adquirido após o recebimento da restituição do valor pago. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO - RECURSO ESPECIAL Nº 1.823.284 - SP (2017/0224450-0)

Com a rescisão do contrato, é devida a restituição integral do valor pago pelo veículo, bem como o ressarcimento dos valores gastos com a sua manutenção, uma vez que o Requerente, de boa-fé, realizou as benfeitorias necessárias no bem.

No que tange à alegada ofensa moral que teria sido suportada pela autora, verifica-se que está se traduz, em síntese, no descaso da Reclamada de não entregar a mercadoria adquirida, frustrando a expectativa do consumidor.

No caso dos autos, ainda que tenha havido negligência e desídia por parte da Reclamada na solução do problema levado pela autora, tenho que, segundo as provas produzidas nos autos, os fatos narrados significaram nada mais do que meros aborrecimentos e dissabores.

A inércia/omissão da empresa requerida ou do vendedor, indubitavelmente, sentimentos de insatisfação, angústia e até intolerância, mas jamais se instauram em foro íntimo causando lesões de ordem ética ou moral do autor a justificar o recebimento de indenização por danos morais.

Não comprovou a autora suas alegações de que o vicio redibitorio lhe gerou transtornos além dos normalmente causados nestas situações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art.373, I, do CPC, sendo certo que não se pode imputar à parte ré o ônus de comprovar fato negativo, independente da inversão operada pela aplicação das normas consumeristas.

Tem-se que, para a configuração do dano moral, deve existir uma consequência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa, e não quaisquer dissabores da vida, como o que ocorreu na espécie.

Quanto ao tema, RUI STOCO (Tratado de responsabilidade civil: responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1395.) adverte:

"O Brasil corre o risco de o instituto da responsabilidade civil por dano moral, tal como ocorre aliunde, banalizar-se e desmoralizar-se, por força dos desvios de enfoque, do desregramento específico e do abandono aos princípios e preceitos de superdireito, estabelecidos na nossa Lei de Introdução ao Código Civil".

A propósito:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. PRESENTE DE NATAL. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. 1- A jurisprudência desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 2.- A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título. 3.- No caso dos autos, as instâncias de origem concluíram não haver indicação de que o inadimplemento da obrigação de entregar um "Tablet", adquirido mais de mês antes da data do Natal, como presente de Natal para filho, fatos não comprovados, como causador de grave sofrimento de ordem moral ao Recorrente ou a sua família. 4.- Cancela-se, entretanto, a multa, aplicada na origem aos Embargos de Declaração tidos por protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo único). 5.- Recurso Especial a que se dá provimento em parte, tão somente para cancelar a multa. (REsp 1399931/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 06/03/2014)

CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET - PRAZO DE ENTREGA DESRESPEITADO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA - O simples inadimplemento contratual, ainda que ocorrido no bojo de avença celebrada pela internet, não enseja a configuração de danos morais, nas hipóteses em que a mora do devedor não esteja acompanhada de provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos da personalidade do autor. (1.0674.15.000446-5/001, Rel. Des. Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, publicação da súmula em 23/02/2018)

Com efeito, a falha na prestação dos serviços e o descumprimento contratual, que não implicam lesão à honra imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor, incapaz de, por si só, ensejar indenização por danos morais.
(...)”

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso merece parcial provimento.

O cerne da controvérsia em primeiro grau residiu na venda de um veículo que possuía gravame de alienação fiduciária e débitos que culminaram em sua busca e apreensão, fato que o autor/recorrido alega desconhecer no momento da compra.

A sentença de origem, de forma acertada, reconheceu a existência de vício redibitório que tornava o bem impróprio ao uso a que se destinava, qual seja, a livre circulação. A venda de veículo com ordem de busca e apreensão iminente, sem a inequívoca ciência e assunção do risco pelo comprador, macula o negócio jurídico e autoriza sua rescisão com o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante).

Nesse ponto, a condenação à devolução do valor pago pelo veículo, no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), é medida que se impõe e deve ser mantida, pois reflete a necessária restituição decorrente do desfazimento do contrato.

Contudo, no que tange à condenação ao pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos materiais, a tese do recorrente merece acolhimento.

O autor/recorrido fundamentou seu pedido de ressarcimento em meros orçamentos (IDs 353219874, 353219875, 353219876), os quais, por sua natureza, representam apenas uma estimativa de custo para a realização de serviços e não comprovam o efetivo dispêndio dos valores ali descritos.

É ônus da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso do dano material, exige a demonstração cabal do prejuízo sofrido, mediante a apresentação de notas fiscais, recibos de pagamento ou outros documentos idôneos que atestem a despesa. A simples juntada de orçamentos, que inclusive contêm a ressalva "NÃO VALE COMO RECIBO", é insuficiente para embasar um decreto condenatório.

A fragilidade da prova se torna ainda mais evidente com a juntada do documento novo pelo recorrente em fase recursal (ID 353220400).

Trata-se de uma declaração firmada pelo proprietário de uma das oficinas que emitiu um dos principais orçamentos apresentados pelo autor, na qual o declarante afirma, de forma expressa, que o autor, Sr. Jeovam, apenas solicitou o orçamento, mas que o serviço jamais foi executado em seu estabelecimento.

Tal declaração, sobre a qual o recorrido não se opôs de maneira específica e fundamentada, corrobora a tese defensiva de que não houve o desembolso alegado. Condenar o recorrente ao pagamento de valores que não foram efetivamente gastos pelo recorrido configuraria enriquecimento sem causa deste último, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Portanto, ausente à prova do dano material, a condenação a este título deve ser afastada.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO MECÂNICO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MATERIAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por fabricante de veículos pela requerida contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenou-a solidariamente com a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como da multa cominatória arbitrada para o caso de descumprimento da liminar deferida na origem de em razão de falha na prestação de serviço de reparo de veículo Ford Ranger. A parte autora, pessoa jurídica, alegou ter sido prejudicada por conserto mal executado durante viagem familiar, o que ensejou gastos com transporte, hospedagem e aluguel de carro. A recorrente sustentou ausência de responsabilidade e impugnou os valores fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da fabricante por vício na prestação de serviço de reparo mecânico em veículo fora do prazo de garantia; (ii) analisar se há elementos suficientes nos autos para justificar a condenação ao pagamento de danos materiais e da multa cominatória imposta por descumprimento de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, mesmo quando a autora é pessoa jurídica, desde que caracterizada como destinatária final do serviço e demonstrada sua vulnerabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A responsabilidade pelo vício na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente do prazo de garantia do produto, exigindo-se a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal, o que restou evidenciado nos autos.

5. O cumprimento parcial da tutela de urgência, com entrega do veículo ainda defeituoso, não afasta a incidência da multa cominatória, uma vez que a ordem judicial determinava o conserto efetivo do bem, não sua mera devolução física.

6. Não restou demonstrado que o defeito remanescente decorreu de adulteração do veículo pela autora, tratando-se de alegação unilateral da recorrente desprovida de prova técnica idônea.

7. Os comprovantes de despesas apresentados estão em nome de terceiro estranho ao polo ativo (sócio da empresa autora), o que impede a condenação ao pagamento de danos materiais, por ausência de comprovação de prejuízo direto suportado pela pessoa jurídica, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que figura como destinatária final dos serviços e demonstre vulnerabilidade na relação contratual.

2. A responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva e independe do prazo de garantia do produto ou serviço.

3. A multa cominatória imposta em tutela de urgência deve ser mantida quando constatado o descumprimento da ordem judicial em seu conteúdo essencial.

4. A condenação por dano material exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte autora constante do polo ativo da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 944; Lei 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1076242/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/08/2017; TJ-ES, Ap. Cív. 00171141720198080024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, julgado em 27/08/2024; TJMT, Ap. Cív. n.º 1008355-92.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 03/05/2023.”
(N.U 1006201-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos materiais, por ausência de comprovação do efetivo prejuízo. Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026